Tribunal: TCU
Processo: 025.734/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 680/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.734/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Mascarenhas Gomes (XXX.802.217-XX); Guilherme Cesar Monte Giovanazzi (XXX.039.368-XX); Karolinne Salles Moreira (XXX.661.342-XX); Marco Antonio de Oliveira Frutuozo (XXX.347.987-XX); Monica Cristina Saldanha Pessoa (XXX.717.922-XX); Paula de Lima Rodrigues (XXX.593.062-XX); Ruth Helen da Silva (XXX.241.432-XX); Sabrina Thamara Naves Oliverio Chaves da Silva (XXX.052.011-XX); Sadiomar de Almeida Barros (XXX.240.692-XX); Tamires Gomes Tavares (XXX.973.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.